Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-65.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009353-65.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADIR ADOLFO DE SOUZA - CPF: 949.767.401-53 (APELANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA - CPF: 141.591.801-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON MOACIR ORLATO - CPF: 328.736.209-78 (APELADO), ERICO GUNDIM DE MORAIS - CPF: 870.942.901-87 (APELADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 126.794.371-87 (APELADO), EDSON MOACIR ORLATO - CPF: 328.736.209-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO GUNDIM DE MORAIS - CPF: 870.942.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 126.794.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 103.169.901-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL - PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO – ACOLHIDA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE E LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Partindo de uma análise objetiva dos documentos encartados e juntados sob o ID 140116223, tenho que são provas novas, mas que não se qualificam como documentos novos, a uma, porque pré-existentes ao tempo da propositura da demanda e, a duas, porque objetivaram conferir um maior sustento à tese da exordial (prescrição aquisitiva). Portanto, não se amoldando ao conceito de documento novo trazido pelo artigo 397 do CPC, é, de fato, extemporânea a sua apresentação depois de encerrada a instrução probatória, tendo operado o instituto da preclusão quanto ao ônus que lhe pesava.

2. A presunção de verdade restringe-se apenas aos fatos alegados pelo autor e não às questões jurídicas levantadas pelo réu, devendo elas ser analisadas e examinadas com extensão e profundidade pelo juiz.

3. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos re
quisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.

4. Não comprovado o lapso temporal, bem como a autora não fez prova cabal dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009353-65.2017.8.11.0003 interposto por ADIR ADOLFO DE SOUZA contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA” em desfavor de MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 140116220, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.”

Irresignada, a autora/recorrente em sua apelação (ID 140116222) funda-se na tese da possibilidade de juntada tardia de documentos (contas de energia e guias de IPTU pagos pela apelante, há mais de 15 anos), em observância aos princípios da verdade real, economia processual e da celeridade a comprovar o lapso temporal de sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, inclusive com a inércia da requerida (ora revéu) e dos confinantes que não se opuseram, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Requer o acolhimento das demais provas juntadas.

No mérito arguiu possuir posse desde o dia 03 de novembro de 1983 do imóvel nº 19, da quadra nº 112, do loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, na zona urbana desta Cidade, com área de 420,00m2, sob a matrícula de nº 17.634, do Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis, da Comarca de Rondonópolis. Inscrição municipal na Prefeitura sob o nº 441.392.

Asseverou que a posse sobre o terreno é exclusivo da apelante, inclusive com pagamento de todas as obrigações fiscais para com o Município e ainda o contrato de energia com a concessionária de energia (em nome de seu filho) e posteriormente transferido à mesma, que possui posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 38 anos.

Contra argumentou a sentença de primeiro grau de que estão presentes o requisito que permitem a ação de usucapião, suplicou ao juízo “a quo”, que lhe fosse concedido o domínio do imóvel, visto ser a medida mais justa a declarar, porém, não considerou as provas carreadas (contratos de Cessão de Direitos e Transferência), decidindo pela improcedência, sendo obrigada a apelar.

Requer a reforma da decisão apelada, com o acolhimento das demais provas juntadas nessa oportunidade, comprovantes de pagamentos de energia e IPTU, corroborando com aquelas já colacionadas na origem, a qual o juízo “a quo” não analisou.

Contrarrazões sob o ID nº. 140116228, arguiu preliminarmente, da rejeição das provas juntadas em sede recursal, a não merecer qualquer valoração, porquanto, configura patente supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA”, proposta por ADIR ADOLFO DE SOUZA, doravante denominada recorrente, em desfavor do MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA doravante denominada recorrida.

A causa de pedir e pedido da ação fundou-se nas alegações de que a autora teria adquirido por contrato imóvel nº 19, da quadra nº 112, do loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, na zona urbana desta Cidade, com área de 420,00m2, sob a matrícula de nº 17.634, do Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis, da Comarca de Rondonópolis. Inscrição municipal na Prefeitura sob o nº 441.392.

Arguiu posse mansa e pacífica com "animus domini" há aproximadamente 38 anos do referido imóvel, mantendo- o com exclusividade.

Decretada revel à parte requerida, nomeada a Defensoria Pública a realizar defesa.

As partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

O processo foi sentenciado com a improcedência da pretensão autoral sob o ID nº 140116220, assim exarou:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.”

Irresignada, a autora/recorrente em sua apelação (ID 140116222) arguiu preliminar da possibilidade de juntada tardia de documentos (contas de energia e guias de IPTU pagos pela apelante, há mais de 15 anos), em observância aos princípios da verdade real, economia processual e da celeridade a comprovar o lapso temporal de sua posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Assim a priori necessária análise de preliminar da recorrida suscitada em contrarrazões, quanto a possibilidade ou não da juntada de documentos novos em sede de recurso de apelação, por supressão de instancia e preclusão.

Realmente existe disposição expressa no art. 396 do CPC que ao autor compete instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar-lhe as suas alegações, penalizando-o com a preclusão em caso de não execução de tal ônus no momento adequado. Com efeito, lícita é a juntada no processo de documentos novos, em qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 397).

Diante dessas premissas e partindo de uma análise objetiva dos documentos encartados e juntados sob o ID 140116223, tenho que são provas novas, mas que não se qualificam como documentos novos, a uma, porque pré-existentes ao tempo da propositura da demanda e, a duas, porque objetivaram conferir um maior sustento à tese da exordial (prescrição aquisitiva). Portanto, não se amoldando ao conceito de documento novo trazido pelo artigo 397 do CPC, é, de fato, extemporânea a sua apresentação depois de encerrada a instrução probatória, tendo operado o instituto da preclusão quanto ao ônus que lhe pesava. Nesses casos, conforme entendimento dos Tribunais de Justiça deve-se ignorar a presença dos documentos, ainda mais quando sua apresentação é feita sem qualquer motivação ou justificativa plausível:

“REINVINDICATÓRIA - POSSUIDORES DE BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO - DIREITO - RECONHECIMENTO - DOCUMENTO - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 1219, do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Se o documento trazido pela parte apelante não se amolda ao conceito de documento novo trazido pelo artigo 397, do Código de Processo Civil, tem-se que é extemporânea a sua apresentação depois de encerrada a instrução probatória. Estando encerrada a instrução probatória, operou-se o instituto da preclusão quanto à apresentação de documento que deveria, nos termos do artigo 396, do Caderno Processual ter sido jungido à petição inicial para provar-lhe as alegações.” (Número do processo: 1.0024.05.657573-1/002 - Relator: SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - Data do Julgamento: 09/07/2008 - Data da Publicação: 01/08/2008)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - JUNTADA POSTERIOR - RECURSO IMPROVIDO. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, isto é, aqueles exigidos por lei, bem como os que constituem o fundamento da causa de pedir (art. 286, CPC). A produção de prova após a sentença não pode ser admitida sem que haja justificativa amparada em motivo de caso fortuito ou de força maior, sob pena de surpreender a outra parte e não lhe admitir o contraditório.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 85874/2007 - CLASSE II - 20 - COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 10-12-2007).”

A todo exposto, mantenho o entendimento de que encerrada a instrução probatória, operou-se o instituto da preclusão quanto à apresentação de documento que deveria, nos termos do artigo 396, do Caderno Processual ter sido jungido à petição inicial para provar-lhe as alegações, além de notória supressão de instância, por esta forma acolho a preliminar em contrarrazões da recorrida, inadmitindo os documentos juntando aos autos em sede de recurso de apelação, os quais serão desconsiderados para fim deste julgamento.

No mérito.

Pois bem. O cerne do presente recurso se resume em saber se a autora, ora apelante, cumpriu os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio por usucapião.

Destaco inicialmente que os efeitos decorrentes da revelia não são irrestritos, podendo e devendo o Magistrado afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando, mediante outras provas acostadas aos autos ou da sua ausência, perceba que as alegações não são verossímeis, mormente na espécie, em que os requisitos legais devem restar impreterivelmente demonstrados para a procedência do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião.

A usucapião extraordinária é prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, e são os elementos básicos na aquisição per usucapionem: a posse e o tempo.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Sabe-se que, por se tratar a usucapião de direito de aquisição complexa decorrente da realização de vários elementos, o prazo ad usucapionem adquirir-se-á dia a dia, com o passar do tempo, gerando, obviamente, uma patrimonialidade do período já transcorrido.

A Autora/apelante afirma ser legítima possuidora do terreno nº 19, da quadra nº 112, situado no loteamento “PARQUE SAGRADA FAMILIA”, na zona urbana desta cidade de Rondonópolis/MT, com área de 420,00m2, sob a matrícula de nº 17.634, do Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis local, de modo manso e pacífico, com animus domini há mais de 20 (vinte) anos, posto que adquirido pelo seu então cônjuge, em 1983.

Conforme consta dos autos, o documento acostados nos autos por ocasião da Inicial, se trata de contrato particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda de imóvel (ID 140114349), entre outros, como matricula do imóvel em questão, e assim bem valorado pelo MM. Juízo a quo, e em escorreita fundamentação do decisum, consubstanciou na improcedência da ação, visto que como dito alhures em citação da norma processual, a aquisição do imóvel pela prescrição temporal da posse, mansa e pacífica por mais de 15 anos, não restou comprovados nos autos: “No caso dos autos, muito embora tenha havido silêncio da parte requerida, não se vislumbra, com segurança, comprovação da posse mansa e pacífica da autora há mais de 15 anos, como alegado. É que, embora alegue residir no imóvel desde 1983, assim não se pode deduzir.” (sic).

Reforço que para a configuração da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, caput, do CC/2002, é necessária a comprovação do exercício da posse ad usucapionem (dotada de ânimo de dono, exercida de forma contínua, mansa e pacífica) pelo decurso do prazo previsto em lei, independentemente de boa-fé ou justo título.

Vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário deve-se perquirir se de fato a recorrente, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

Nesse sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves: “A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.” (Direito Civil Brasileiro. v. 5. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 238).

Contudo, no caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se não ter ele exercido a posse sobre o imóvel com animus domini e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz o apelante, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.

Dos documentos da recorrente colacionados aos autos a comprovar posse do imóvel pela recorrente, restou limitada a uma guia/comprovante de despesa de energia residencial. Assim tenho que a sentença combatida foi irretocável quando exarou: “mostra insuficiente”

“A posse ad usucapionem deve ser ininterrupta e sem oposição, além de exercida com ânimo de dono (quantum possessum, tantum praescriptum). Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo, assim, ao autor, que pretenda reconhecimento do usucapião, demonstrar, que sua posse sobre o imóvel, exercida animus domini durante o prazo legal, nunca foi interrompida nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja”. (Curso de Direito Civil - Direito das Coisas - Ed. Saraiva, 6ª. ed., pág. 127). Contudo, deste ônus de prova a autora da ação não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. PRECARIEDADE DA POSSE NOTICIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, bem como o decurso do prazo de 15 (quinze) anos. Precedentes. 2. Na espécie, contudo, concluíram as instâncias de origem, após a análise estrita e pormenorizada das provas juntadas ao processo, não estarem preenchidos os requisitos necessários à aquisição originária, noticiando a oposição à posse antes do transcurso do período aquisitivo, bem como a natureza precária da ocupação do imóvel. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1415166 SC 2013/0352467-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2014).

A pretensão da autora encontra óbice na ausência de prova acerca do exercício da posse com “animus domini” e o transcurso do lapso temporal, impõe-se desta forma a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. Nada a corrigir, portanto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, ACOLHO preliminar de supressão de instancia e preclusão, inadmitindo os documentos juntando aos autos em sede recursal, e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC. Lembrando que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022